Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO. TESE DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA CRIMINOSA REITERADA DA RÉ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO FURTO PRIVILEGIADO. RÉ TECNICAMENTE PRIMÁRIA. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Ainda que a ré não possua maus antecedentes ou não seja reincidente, o simples fato de responder a outra ação penal por crime patrimonial impede a aplicação do princípio da insignificância, por restar caracterizada a habitualidade delitiva, o que denota expressiva reprovabilidade da sua condita e periculosidade social da ação.

3. A r. sentença deve ser parcialmente reformada, quando estiverem preenchidos os requisitos do furto privilegiado, constante no art. 155, § 2o, do CP, sendo direito subjetivo da ré a concessão do benefício previsto no referido normativo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.